Tribunal: TJSP
Processo: 2250190-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade do agravante, reconhecendo a prescrição de parte do débito, sem, todavia, condenar a excepta ao pagamento de honorários – Reforma – Verba que se reputa devida, ante ao estabelecimento da sucumbência em relação à parcela excluída da execução – Jurisprudência do E. STJ – Impossibilidade, contudo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade do agravante, reconhecendo a prescrição de parte do débito, sem, todavia, condenar a excepta ao pagamento de honorários – Reforma – Verba que se reputa devida, ante ao estabelecimento da sucumbência em relação à parcela excluída da execução – Jurisprudência do E. STJ – Impossibilidade, contudo, de fixação dos honorários por equidade – Proveito econômico que não se reputa irrisório ou inestimável – Orientação vinculante firmada no Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos – Recurso parcialmente provido.